Tribunal: STF
Processo: ARE 1344483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Juízo da Unidade Regional de Execuções Fiscais da Comarca de Florianópolis do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “Trata-se de embargos infringentes opostos por MUNICÍPIO DE JOINVILLE contra sentença que extinguiu a presente execução fiscal por entender ter ocorrido abandono de causa.



    (…) Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a intimação do exequente para que se manifestasse acerca da ausência de pagamento ou garantia da execução e para que indicasse bens passíveis à penhora.



    (…) O art. 485, III, do CPC dispõe que o processo será extinto sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e as diligências que incumbirem ao autor, este abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.



    In casu, o prazo dado para o ente público foi de 90 (noventa) dias e, ainda assim, este deixou de dar prosseguimento ao feito, incidindo a previsão legal supracitada.



    (…) À vista do exposto, conheço dos embargos infringentes, porém, REJEITO os pedidos, mantendo a extinção da execução nos termos da fundamentação” (fls. 31-32, e-doc. 3 e fl. 1, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, os arts. 18 e 30, o inc. I do § 4º do art. 60, o inc. I do art. 150 e o § 6º do art. 156 da Constituição da República.



    Sustenta contrariedade ao Tema 109 da repercussão geral, pois não compete ao Tribunal de origem extinguir execução fiscal pelo valor irrisório.



    Pede provimento do recurso extraordinário para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e da ausência de ofensa constitucional direta (fls. 39-41, e-doc. 4).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e a ofensa constitucional direta (fl. 46, e-doc. 4 e fls. 1-5, -doc. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário, o agravante não impugnou o fundamento de abandono da causa constante da decisão recorrida.



    A ausência de impugnação desse fundamento, suficiente para a manutenção da decisão, atrai a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora